Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre a subsistência e arbitramento de honorários advocatícios, alusivos a serviços supostamente prestados pela apelante em favor do apelado, originários do patrocínio no âmbito do processo no 0706113-16.2017.8.07.0016, movido perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, afirmando ela ter acompanhado o processo por quatro anos e cinco meses, vindo a obter êxito na defesa dos embargos do devedor, com a improcedência da pretensão executória[1], sem, contudo, o recebimento dos honorários que lhe caberiam. Visa a demandante, portanto, a obtenção de, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor discutido naqueles autos. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[2], que julgara improcedentes os pedidos contidos na peça de ingresso, afirmando que por ocasião da prestação dos serviços os litigantes eram casados e que, após a dissolução do vínculo conjugal, que culminara igualmente na extinção da relação contratual, o patrimônio comum, a abranger a verba perseguida, fora partilhado, não subsistindo, assim, lastro para o arbitramento almejado. Inconformada, a autora apelara[3], almejando, em suma, a reforma da sentença para a integral procedência dos pedidos contidos na peça de ingresso. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição inicial - ID 31572615. [2] - Sentença - ID 31572685 (páginas 514/518). [3] - Apelação - ID 31572698 (páginas 537/542).